Tribunal: STF
Processo: HC 220884
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial lá interposto, REsp nº 1.961.504, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil. 



    2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.



    3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. 



    4. Agravo desprovido.”  



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, e no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.



    O juízo de primeira instância, após reconsiderar a primeira decisão em que tinha recebido a denúncia, decidiu pela rejeição da peça inicial acusatória “por faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do inciso III do artigo 395 do CPP, ante a ausência de dolo na conduta dos agentes”.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Irresignadas, as assistentes da acusação interpuseram recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “cassar o aresto impugnado e o decisum por ele mantido, restabelecendo, por conseguinte, a decisão de recebimento da denúncia”.



    A defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 



    Narra o impetrante que “a Justiça Militar não arquivou o inquérito objeto do presente feito ante o reconhecimento de causa excludente de ilicitude, cuja análise e eventual aplicação somente caberia à Justiça Comum, mas porque o Inquérito Policial Militar sequer concluiu pela existência da prática de crime”. Afirma que “justamente por não ter sido constatada a prática de crime no presente caso é que não houve, naturalmente, a remessa do feito à Justiça Comum”.



    Sustenta, ainda, que “é vedado ao Ministério Público agir de ofício, isto é, oferecer denúncia perante a Justiça Comum sem que a Justiça Militar tenha entendido pela existência de justa causa de eventual crime doloso contra a vida”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Por todo o exposto, requer-se, liminarmente, considerando a proximidade da audiência designada nos autos de Ação Penal nº 0007858-32.2018.8.16.0034/PR (marcada para o dia 11.10.2022, às 16h), seja determinada a suspensão do ato, até que seja procedido o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que, considerando que não houve o reconhecimento da existência de crime militar doloso contra a vida de civil pelo Inquérito Policial Militar e que nem mesmo houve o envio dos autos ao Juízo Comum para eventual oferecimento de denúncia, ato formal indispensável, inexistindo justa causa para o oferecimento da denúncia em prejuízo dos ora pacientes, requer seja mantido o acórdão proferido pelo TJPR e mantida a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao artigo 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar e ao artigo 5º, incisos LIII e LIV e artigo 124, ambos da Constituição Federal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, conforme antes consignado, verifica-se que o Tribunal estadual, ao analisar a questão, decidiu, em ultima ratio, que é da Justiça Militar a competência pré-processual para analisar a incidência de excludente de ilicitude nos delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função contra civis. 



    Todavia, referido entendimento destoa da mansa orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. 



    Cumpre esclarecer que, a competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, excepcionada, no entanto, a competência do Tribunal do Júri nos casos de crime dolosos contra a vida em que a vítima for civil. 



    Por oportuno, transcrevo o § 4º do art. 125 da Constituição Federal:



    [...]



    A Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial-militar à justiça comum. 



    Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil’, pois, ‘aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016). 



    Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude. 



    Assim, a decisão de arquivamento de inquérito policial-militar proferida por juízo incompetente não serve para justificar a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal. 



    Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. 



    A respeito:



    [...]



    Por oportuno, vale lembrar que o inquérito policial não é condição de procedibilidade da ação penal, competindo ao Parquet, titular da ação penal pública, avaliar a peça informativa e valer-se de outros elementos disponíveis para formar sua opinio delicti.



    Por fim, impende registrar que ‘A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pressupõe a satisfação simultânea de três requisitos, quais sejam, a existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte’ (AgRg na Pet n. 13.004/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019). 



    No caso dos autos, concluindo o julgamento pela manutenção da decisão agravada em que foi dado provimento ao recurso especial, cujo mérito limita-se ao início de ação penal,revela-se prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ainda que sem trânsito em julgado.[...].”  



    Deveras, a redação do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, prevê que “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Destarte, o entendimento assentado pelo Tribunal a quo não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.279.828-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/09/2020)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO DOLOSO – AGENTE MILITAR – VÍTIMA CIVIL – TRIBUNAL DO JÚRI. Cabe ao Tribunal do Júri julgar militar, considerado crime doloso, praticado por militar contra a vida de civil – artigo 9º, § 1º, do Código Penal Militar. (HC 178.640, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/5/2021)



    Assim, tratando-se de possível prática de crime de homicídio doloso praticado por militar contra civil, compete à Justiça Comum, apreciar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como apurar e decidir acerca da incidência, ou não, de eventuais causas excludentes de ilicitude, ensejadoras da absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso I, do CPP.



    Outrossim, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção dos pacientes. Destarte, esclareço que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)  



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015)  



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção dos pacientes.



    A propósito, não se admite habeas corpus que verse sobre o direito de locomoção de forma meramente oblíqua. Nessa linha: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O remédio constitucional do habeas corpus não se presta à proteção de outros direitos que não o de locomoção. Precedentes. 2. Incabível o pedido de restituição de coisas apreendidas pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Writ não conhecido. (HC 103.642, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/3/2011)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTES: CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: CAUSA DE PEDIR REMOTA. APREENSÃO DE PASSAPORTES COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O habeas corpus não tutela “direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção” (HC n. 81.814-AgR/SP, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 08.05.2002). 2. Pedido é “o bem da vida pretendido pelo autor (...). Divide-se em pedido imediato (sentença) e pedido mediato (bem da vida). Pede-se a prolação de uma sentença (imediato) que garanta ao autor o bem da vida pretendido (mediato)” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade – 10ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 550). 3. Na hipótese dos autos, o pedido mediato é a devolução definitiva dos passaportes; a liberdade de locomoção constitui apenas o pedido imediato. Pleiteia-se a restituição dos passaportes (pedido mediato) a fim de que possam realizar viagens ao exterior, exercendo seu direito de liberdade de locomoção (pedido imediato). 4. É cediço na Corte, consoante destaca o Membro do Parquet, a constitucionalidade da apreensão de passaportes como medida acautelatória no processo penal (Precedente: HC n. 94.147/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma DJ de 12.06.2008). 5. É o que registrou o parecer da Procuradoria Geral da República, verbis: “HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO CONHECIMENTO E/OU DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A retenção de passaporte pelo magistrado de primeiro grau tem clara natureza acautelatória, inserindo-se, portanto, no poder geral de cautela, o qual é depreendido de normas processuais dispostas no art. 3º do CPP, e do art. 798 do CPC. 2. 'Se o direito brasileiro admite a decretação da prisão temporária e preventiva, entre outras medidas constritivas da liberdade de locomoção da pessoa, no momento anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, com muito mais razão revela-se admissível a imposição de condições para o acusado durante o processo, como a entrega do passaporte, a necessidade de obtenção de autorização judicial para empreender viagens ao exterior, entre outras' (HC 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje 13.06.2008) 3. Parecer pelo conhecimento e indeferimento da ordem.” 7. Ordem indeferida. (HC 101.830, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 4/5/2011)



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de  hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente